Tribunal: TJES
Processo: 5000159-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO HYBNER FAGUNDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

AMEAÇA -
LEI MARIA DA PENHA
–
PRISÃO PREVENTIVA
-
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA

–

ORDEM

PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1
.
No presente caso, considerando que não foram
desobedecidas as
medidas protetivas
fixadas
e que inexistem outros registros criminais relativos à violência doméstica em
desfavor do paciente
,
não se mostra
necessária ou proporcional, neste momento, a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP, medida excepcional e que deve ser utilizada como ultima ratio.

2.

S
em afastar
a gravidade da conduta imputada ao paciente, ao menos neste momento, a prisão não se mostra
cabível
ou proporcional, especialmente considerando o máximo da pena cominada ao tipo penal, ao tempo em que perdura a custódia cautelar do paciente e as condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e trabalho lícito.

3.

O
rde
m

parcialmente
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000159-19.2024.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIO HYBNER FAGUNDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLAUDIO HYBNER FAGUNDES
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE PIÚMA
-ES
, nos autos do processo nº
0000439-14.2023.8.08.0064
, em que
decretou
a prisão preventiva do paciente.

Narra

o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática do crime
previsto no artigo 1
47
, do Código Penal
(2x)
.
Sustenta
, no entanto,
a ausência dos requisitos necessários para se manter a constrição cautelar, especialmente considerando
o princípio da homogeneidade,
tendo em vista que
o paciente está
detido há mais de
60
(
sessenta
) dias.

Afirma, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo a manutenção da prisão preventiva medida desproporcional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
7022238
),
deferindo

parcialmente
a liminar
para
conceder a liberdade provisória ao paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão
, por entender, em sede de cognição sumária,
que
restou demonstrad
a a ausência de necessidade e adequação da medida extrema ao caso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
6938489
)
opinando
p
ara que a ordem seja parcialmente concedida
.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
8421859
)
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
06
de
novembro
de 202
3
, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art.
147
, do Código Penal
(2x)
.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado, após desentendimentos familiares, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua filha e ao seu irmão.

Consta ainda que, na delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança de R$4.000,00, a qual não foi recolhida por falta de recursos do paciente.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante das circunstâncias do delito, com atos praticados com extrema violência, não vislumbro,
por ora
,
outra
medida cautelar
suficiente e adequada para
resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
.
”

Em Plantão,
tanto do primeiro grau quanto neste Tribunal,
o pedido de liberdade provisória foi indeferido
(ID
7002104 e ID 7002105
).

Feitos esses esclarecimentos iniciais,
entendo
que
a prisão preventiva d
o
paciente
não se amolda

às hipóteses previstas no art. 313, CPP. Veja-se:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do

caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

In casu, não há dúvidas sobre a identidade civil do paciente (§1º), e o crime a ele imputado (art. 147, CP)
possui
pena máxima de 06 (seis) meses, de modo que não satisfaz a exigência do supracitado inciso I.

Ato contínuo, em que pese responder a outras ações penais, o paciente não conta com decisão transitada em julgado por crime doloso em seu desfavor (inciso II).

Por fim, em que pese o inciso III do artigo 313, CP, fazer alusão à qualquer tipo de violência, inclusive emocional, e não somente física, como sustenta a defesa, tal
h
ipótese justifica a prisão preventiva
quando tiver por fim
garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, conforme precedentes do STJ e deste e. TJES, “
O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar
” (TJES, Habeas Corpus 100190020360, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

No presente caso, considerando que não foram
desobedecidas as
medidas protetivas
fixadas
e que inexistem outros registros criminais relativos à violência doméstica em
desfavor do paciente
, entendo não ser necessária ou proporcional, neste momento, a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP, medida excepcional e que deve ser utilizada como
ultima ratio
.

Não posso deixar de notar, também, que,
e
m um primeiro momento, quando da decretação da prisão em flagrante,
o paciente
somente permaneceu preso por não possuir condições financeiras
para
pagar a fiança
arbitrada em R$
4
.000,00.

Ante o exposto,
sem afastar
a gravidade da conduta imputada ao paciente, entendo, ao menos neste momento, que a prisão não se mostra
cabível
ou proporcional,
especialmente considerando o máximo da pena cominada ao tipo penal, ao tempo em que perdura a custódia cautelar do paciente e as condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e trabalho lícito.

À luz de tais considerações,
CONCEDO

parcialmente
a ordem
,
ratificando a liminar anteriormente deferida, inclusive a imposição das medidas cautelares diversas da prisão elencadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)